Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708945-16.2017.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES, CELSO PIRANGI SOARES, CLAUDIA DENIS ALVES DA PAZ, CLAUDIO ROBERTO DO NASCIMENTO, CLAYTON BATISTA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE DOMERINA MACHADO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO MACHADO DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Foi certificado nos autos (id 23492532) a não apresentação de contrarrazões por apenas um dos apelados - Clayton Batista de Oliveira. Ao Juízo a quo para certificar sobre as contrarrazões dos demais apelados. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR